Tribunal: TJSP
Processo: 0019578-33.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – Prescrição intercorrente – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Prazo prescricional que se inicia automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – Prescrição intercorrente – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Prazo prescricional que se inicia automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS – Art. 40 da LEF, Súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 571) – Inocorrência da prescrição – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614215
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019578-33.2011.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAÚ, é apelado MARIA FLAVIA DUTRA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019578-33.2011.8.26.0302 -Voto no
2
VOTO No 17142/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0019578-33.2011.8.26.0302
APELANTE: Município de Jaú
APELADA: Maria Flavia Dutra Me
APELAÇÃO Execução fiscal Crédito tributário Prescrição
intercorrente Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1
ano) Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência
da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis Prazo
prescricional que se inicia automaticamente quando findo o prazo
de suspensão do feito Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS Art. 40 da LEF,
Súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 571)

Inocorrência da prescrição RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município
de Jaú contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra Maria
Flavia Dutra Me em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente.
Apela o Município sustentando a inocorrência da prescrição.
Defende a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública.
Ausentes as contrarrazões.
É o relatório.
De rigor o provimento do recurso.
Depreende-se dos autos que a execução fiscal foi ajuizada
em 11/11/2011, objetivando a cobrança de taxas dos exercícios de 2008 a 2010.
A citação ocorreu em 13/07/2012. Em 10/07/2013 o oficial de justiça certificou-se
da não realização da penhora. A Fazenda Pública não foi intimada para dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019578-33.2011.8.26.0302 -Voto no
3
andamento ao feito. Sobreveio sentença de extinção do feito, fundamentada na
prescrição intercorrente, em 22/10/2019.
Pois bem.
Quanto à contagem do prazo prescricional, o STJ, no
julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS, firmou as seguintes teses, de
observância obrigatória pelos tribunais inferiores (art. 927, III do CPC):
Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
Tema 567 e 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de
1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável.
Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que
por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g.,
a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Tema 570 e 571: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do
procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o
prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de
qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Conclui-se, portanto, que da primeira tentativa frustrada de
localização do devedor ou de constrição de seus bens, uma vez intimada a
Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão da execução
fiscal por 1 ano, tal como previsto no art. 40, caput, da LEF e, uma vez findo esse
prazo, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
Desta feita, deve ser afastado o reconhecimento da
prescrição intercorrente, pois a Fazenda Pública não foi intimada acerca da não
localização de bens passíveis de penhora.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019578-33.2011.8.26.0302 -Voto no
4
anulando-se a sentença apelada para determinar o prosseguimento da execução
fiscal.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator